Tribunal: TJBA
Processo: 8136710-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136710-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes relacionada a dívida de cartão de crédito posteriormente cedida a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência e regularidade da dívida originária; (ii) estabelecer se a cessão de crédito sem notificação prévia ao devedor torna ilegítima a negativação promovida pelo cessionário; (iii) determinar se a existência de múltiplas restrições creditícias concomitantes afasta o dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações de negativa de contratação.

A existência e regularidade da dívida originária restam demonstradas pelas faturas do cartão de crédito em nome da autora, documentos de biometria, RG e comprovante de residência, sendo que a realização de compras e pagamentos pela própria autora é incompatível com a tese de desconhecimento ou fraude.

A cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme termo de cessão datado de 09/04/2020, sendo que as datas de registro e averbação posteriores referem-se à publicidade do ato, não à sua efetivação.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o cessionário de praticar atos de cobrança e negativação, visando a notificação apenas proteger o devedor de pagar ao credor errado.

Demonstrada a existência da dívida e a validade da cessão de crédito, a negativação configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A existência de múltiplas restrições creditícias concomitantes em nome da autora, inclusive na mesma data da negativação promovida pela ré, atrai a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, afastando o dano moral, pois o abalo à reputação creditícia já estava configurado por outras fontes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de notificação prévia ao devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover a negativação, uma vez comprovada a existência do débito. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito quando demonstrada a existência da dívida originária e a validade da cessão de crédito. 3. Aplica-se a Súmula 385 do STJ quando há múltiplas restrições creditícias concomitantes, afastando-se o dano moral decorrente de negativação específica, pois o abalo à reputação creditícia já estava configurado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 17; CC, arts. 188, I, e 290; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.05.2017, DJe 02.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136710-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANE DOS SANTOS SANTANA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ELIANE DOS SANTOS SANTANA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça